Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1017935-86.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
Recorrido: Cicero Fonseca Dias.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇAS INDEVIDAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso.
3. Constatada a irregularidade do procedimento de aferição dos débitos, as dívidas se revelam inexigíveis, como reconhecido na sentença.
4. Sentença mantida, porém, por fundamentação diversa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017935-86.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO FONSECA DIAS - CPF: 470.662.961-68 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇAS INDEVIDAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso.

3.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição dos débitos, as dívidas se revelam inexigíveis, como reconhecido na sentença.

4.

Sentença mantida, porém, por fundamentação diversa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020